Tribunal: TJSP
Processo: 1000818-18.2021.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Autora sustentou que, pretendendo contratar apenas empréstimo consignado, teve disponibilizado cartão de crédito consignado, com o valor mínimo da fatura descontada em seu benefício previdenciário - Pactuação assinada pela autora, que se deu de forma livre, com cláusulas claras quanto ao seu conteúdo - Dinheiro

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Autora sustentou que, pretendendo contratar apenas empréstimo consignado, teve disponibilizado cartão de crédito consignado, com o valor mínimo da fatura descontada em seu benefício previdenciário - Pactuação assinada pela autora, que se deu de forma livre, com cláusulas claras quanto ao seu conteúdo - Dinheiro disponibilizado com emissão de TED - Ausência de quaisquer indícios a indicar a existência de vício social ou de consentimento no contrato firmado entre as partes que ensejasse o dever de indenizar - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, atualizado, cuja exigibilidade fica suspensa (arts. 85, § 11, e 98, § 3o, do NCPC).